Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720912-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALAN MATHEUS MENEZES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conforme ressaltado no despacho de ID 36759915, conquanto os presentes autos tenham sido autuados como REVISÃO CRIMINAL ajuizada em favor de Alan Matheus Menezes Rodrigues, não se verifica a existência de petição inicial. Instado a colocar em termos a petição inicial, regularizar a sua representação processual e requerer o que mais entender de direito, sob pena de indeferimento da inicial, o requerente deixou o prazo assinalado transcorrer in albis (ID 37048569). Diante desse cenário, forçoso reconhecer que o presente feito não pode ser admitido diante da ausência de pressupostos processuais objetivos intrínsecos, porquanto não há petição inicial válida, nem representação processual regular. Dessa forma, deve ser inadmitida liminarmente a ação revisional, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador